Tribunal: TJBA
Processo: 8014823-91.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8014823-91.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros Advogado(s): THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA (OAB:BA26816-A), CARLA PASSOS MELHADO (OAB:SP187329-S), NICOLE GALVAO PEDREIRA (OAB:BA39002-A) APELADO: LINDINALVA VIEIRA DA SILVA CALDAS e outros Advogado(s): THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA (OAB:BA26816-A), CARLA PASSOS MELHADO (OAB:SP187329-S) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA TESE DO TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo adesivo de Lindinalva Vieira da Silva Caldas, para reformar a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, e na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076. O Embargante alegou omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade e à suposta ausência de triangularização processual, além de, subsidiariamente, requerer a redução dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicabilidade do princípio da causalidade e da prematuridade da manifestação da parte adversa, bem como se seria possível rediscutir o critério de fixação dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal. A tese do princípio da causalidade e a alegação de ausência de triangularização processual não foram suscitadas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação nesta via integrativa. A decisão embargada analisou adequadamente o ponto controvertido — fixação dos honorários advocatícios — com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, afastando a fixação por equidade em causas de valor elevado. A jurisprudência do STJ reforça a obrigatoriedade da aplicação literal do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, mesmo nos casos de extinção sem resolução de mérito, como se observa no REsp 1.743.330/AM. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo incabível a pretensão do Embargante de reformar o julgado por meio de embargos declaratórios. Não há configuração de má-fé suficiente para a aplicação da multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 1.022, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.743.330/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, Tema Repetitivo n. 1.076. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014823-91.2022.8.05.0150, em que figuram como APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., LINDINALVA VIEIRA DA SILVA CALDAS e como APELADO: LINDINALVA VIEIRA DA SILVA CALDAS, BANCO VOLKSWAGEN S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora